Tribunal: TJBA
Processo: 8015267-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015267-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL DE JESUS LIMA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Rafael de Jesus Lima, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de roubo simples, consistente na subtração de aparelho celular mediante violência física contra a vítima, tendo o bem sido encontrado em posse do paciente logo após o fato, pleiteando-se o relaxamento da prisão sob alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo não se caracteriza por critério aritmético, devendo ser aferido conforme as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não se verifica atraso injustificado na formação da culpa ou inércia estatal, evidenciando regular andamento processual. 5. A gravidade concreta da conduta, consistente em roubo cometido mediante violência, justifica a custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 6. O histórico criminal do paciente, com condenação anterior por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, revela risco concreto de reiteração delitiva. 7. A reincidência e a ineficácia de medidas menos gravosas demonstram a inadequação da substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. 8. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de atraso injustificado, não sendo aferido por critério meramente aritmético.” “A gravidade concreta do roubo cometido com violência e a apreensão do bem subtraído em posse do agente evidenciam a necessidade da prisão preventiva.” “A reiteração delitiva e os antecedentes criminais legitimam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; CP, art. 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2018; TJBA, HC nº 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 04/07/2024; STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8015267-50.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Rafael de Jesus Lima, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de habeas corpus. Ademais, recomenda-se ao Juízo de origem a adoção de providências necessárias à celeridade da persecução penal, inclusive com provocação do órgão acusatório, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34